Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA VALOR INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940, CC. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS PARIDADE E SURPRESA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é firme no sentido de que para determinação do pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, faz-se necessária o efetivo pagamento e a configuração do dolo ou da má-fé. Art. 940, CC.
1.1. No caso específico dos autos, não restou demonstrada a má-fé do autor, quer seja porque o pagamento foi feito de forma parcial, quer seja por ele ter sido realizado após o ajuizamento da ação.
2. Restou garantido ao apelante o exercício de seus direitos, mormente, o direito à defesa, logo, o entendimento do juízo originário de que o pagamento parcial gerou dificuldade no seu reconhecimento pelo apelado, não ofende à paridade de armas.
3. “Ausente violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015) se o acórdão recorrido, adotando fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pela parte, aplica a lei aos fatos narrados e às provas submetidas ao contraditório”. (AgInt no REsp 1711584/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)
3.1. Não houve violação do princípio da não surpresa a sentença que afastou a obrigação de devolução em dobro, baseando-se na ausência de má-fé do autor apelado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.